Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-46.2025.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001191-46.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 486.324.221-20 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais, sob o fundamento de existência de autorização contratual para a inclusão dos dados e ausência de demonstração de irregularidade no débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR e a configuração de dano moral decorrente da ausência dessa comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de recurso protelatório. A peça recursal, embora retome fundamentos da inicial, impugna diretamente os
argumentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade e aos requisitos dos
arts
. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

4. Rejeição da preliminar de litigância predatória. Ausência de indícios de que a parte autora desconhecesse a ação ou de que tenha havido prática desleal ou fraudulenta. A repetição de fundamentos em ações semelhantes não caracteriza, por si só, má-fé processual.

5. Reconhecimento da natureza informativa do SCR, com efeitos análogos a cadastros restritivos de crédito. Aplicabilidade do CDC e necessidade de observância do dever de informação ao consumidor (art. 6º, III, do CDC).

6. Comprovação de que não houve notificação prévia específica à inclusão dos dados da consumidora no SCR, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Presunção de dano moral (in
re

ipsa
), nos moldes da jurisprudência do STJ (
AREsp
2.902.437/SP), sendo devida indenização à consumidora, independentemente de prova de prejuízo concreto.

8. Fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do porte econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É devida a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) quando ausente notificação
prévia ao consumidor, sendo presumido o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, e 14; CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III; Código Civil, art. 406; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.319/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.11.2010; STJ,
AREsp
2.902.437/SP, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Rosimeire Rodrigues da Silva, contra sentença (ID. 329152359 – Autos de Origem nº 1001191-46.2025.8.11.0021), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou improcedente o pedido de cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] observo que a parte ré demonstra que, no ato da assinatura do contrato, a autora concordou com os termos pactuados, dentre os quais há expressa previsão da possibilidade de o banco credor fornecer informações das operações ao Banco Central (id. 198601335- item 18.3). [...] Ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira ré, consistente em ação ou omissão contrária ao direito (art. 186 do CC), afastada está a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de
indenizar.
[...]
- Do Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e assim, o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias
”
.

Em razões recursais (ID.
329152361
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

a) Da natureza do SCR e da necessidade de notificação prévia;

b) Da ilicitude da inscrição e do dano moral presumido;

c) Da falha na prestação do serviço;

d) Da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ;

e) Do pedido de reforma da sentença.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
329152363
) nas quais:

a) Suscita preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade;

b)
apresenta a preliminar de ocorrência de advocacia predatória;

c)
Defende a legitimidade da inscrição no SCR, com base em cláusula contratual autorizativa;

d
) Alega a inexistência de ato ilícito e de dano moral, sustentando que o SCR não é cadastro restritivo;

e
) Requer a manutenção da sentença e
formula
pedidos alternativos, como moderação do valor indenizatório e aplicação de sanções por suposta advocacia predatória.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestiv
o
e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID.
334151375
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou improcedente o pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como a indenização por danos morais, sob o fundamento de que a apelante teria autorizado contratualmente a inclusão de seus dados e não teria comprovado a irregularidade da dívida.

Passo ao exame das
preliminares
sustentadas.

P
reliminar de recurso protelatório
por m
era reprodução da petição inicial

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que as razões recursais consistiriam em mera reprodução da petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

Não assiste razão à parte recorrida.

Ainda que as razões recursais

retomem fundamentos jurídicos apresentados na exordial, verifica-se que a peça recursal impugna expressamente os fundamentos adotados na sentença, notadamente quanto à inexistência de dever de notificação prévia no registro realizado no SCR, à suposta autorização contratual para inclusão dos dados, bem como à impossibilidade de configuração do dano moral na hipótese concreta.

Destaca-se que, à luz do princípio da eventualidade, é plenamente legítimo que a parte recorrente renove argumentos anteriormente expostos, desde que os direcione contra os fundamentos da decisão recorrida, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Ademais, a repetição de fundamentos já expendidos na petição inicial não impede o conhecimento do recurso, desde que exista ataque mínimo aos fundamentos da decisão combatida, o que se verifica no presente feito.

Portanto, não se trata de recurso genérico ou protelatório, mas de apelação devidamente fundamentada, que atende ao requisito de impugnação específica exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

Deste modo, rejeito
a preliminar suscitada.

É como Voto.

2.
Da Preliminar de Suposta Atuação Predatória

A parte apelada suscita, em suas contrarrazões, preliminar de atuação predatória da patrona da parte autora, sob o argumento de
existência de diversas ações utilizando-se
idênticos fundamentos
.

Com base nisso, requer:

a) A intimação pessoal da parte autora para confirmar a ciência sobre a existência da ação;

b) A condenação da patrona da causa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC);

c) O envio de ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e à autoridade policial para apuração de infrações disciplinares e penais.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos.

Aliás, observo que
o ajuizamento de ações com teses repetitivas, especialmente no campo do Direito do Consumidor, não caracteriza, por si só, litigância predatória ou má-fé processual. A uniformização de teses jurídicas é prática legítima e, inclusive, estimulada no âmbito dos tribunais superiores, desde que observados os requisitos legais e processuais.

No caso concreto, a petição inicial foi devidamente instruída com documentação suficiente para a identificação da parte autora, incluindo:
p
rocuração
; d
ocumentos pessoais e de qualificação da parte;

declaração de hipossuficiência
, comprovante de endereço e outros (ID.
329151361
)
.

Dessa forma, não há qualquer indício de que a parte desconheça a existência do processo, tampouco de que o ajuizamento tenha ocorrido à sua revelia.

A propósito, não se observa a prática de atos processuais temerários, desleais ou fraudulentos por parte da autora ou de seus procuradores, razão pela qual não há
que se falar
em má-fé ou em prática de advocacia predatória.

De igual modo, a repetição de argumentos jurídicos ou de estrutura textual não configura, por si, prática ilícita, sobretudo em se tratando de teses jurídicas que guardam similitude objetiva em casos análogos
,
como é comum em demandas que versam sobre anotações em sistemas de crédito, contratos bancários e responsabilidade civil objetiva de instituições financeiras.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela parte apelada, por ausência de elementos mínimos que demonstrem qualquer irregularidade na atuação da parte ou de sua patrona no presente feito.

DO MÉRITO

3
.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da natureza informativa do SCR

É incontroverso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) constitui-se em base de dados administrada
por autoridade monetária, destinada ao compartilhamento de informações creditícias entre instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Muito embora se afirme que o SCR tem natureza meramente informativa
,
não se equiparando, formalmente, a cadastros negativos como SPC e SERASA, é forçoso reconhecer que a publicidade dessas informações, sem consentimento ou ciência do consumidor, pode restringir seu acesso ao crédito, o que atrai a aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do REsp 1.117.319/SC, rel. Min. Luís Felipe Salomão, o seguinte entendimento:

“Por outro lado, como um cadastro de negativação, o
Sisbacen
, no âmbito das instituições bancárias, através de seu SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil , age, da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o risco de cr
é
dito, com vistas
à
idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de servi
ç
os banc
á
rios seja recebido de volta pelo banco mutuante.

As informações estão disponibilizadas no sistema para uso no processo de tomada de decisões, tanto de um pequeno empresário que consulta o SPC antes de vender à
crédito determinada
mercadoria, quanto para uma grande instituição bancária, que realiza consulta ao SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil antes de celebrar um contrato de arrendamento mercantil.”

E conclui, o
eminente
ministro que:

“Desse modo, conclui-se que a inscrição indevida do nome da recorrida no
Sisbacen
importa em restrição ao crédito”

Portanto, deve ser aplicado ao caso o art. 6º, III, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor.

Nessa toada, é importante consignar que a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR), do Sistema do Banco Central (SISBACEN), é
da instituição financeira, a quem incumbe zelar pela notificação prévia ao consumidor, conforme se extrai do
AREsp
2.902.437/SC. Senão vejamos:

“De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do SISBACEN, de natureza pública e distinta dos cadastros privados como SERASA e SPC, cabe à instituição financeira credora, que deve zelar pela notificação prévia ao consumidor.”

Diante dessas considerações, imputa-se à instituição financeira credora a responsabilidade pela eventual ausência de notificação prévia ao consumidor, relativamente à inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Da obrigação de notificação prévia e da falha na prestação do serviço

Salienta-se que a presente demanda não versa sobre a regularidade quanto à origem do débito, mas, sim, acerca da observância dos procedimentos assecuratórios do crédito, notadamente quanto à ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da restrição inserida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

A instituição financeira limitou-se a juntar cópia do contrato eletrônico, firmado via plataforma digital (ID. 198601335), que contém cláusula genérica de autorização
de inscrição sem a necessidade de prévia notificação
. Tal documentação, contudo, não supre o dever legal autônomo de notificação prévia específica, exigido pela regulamentação vigente.

A Resolução BACEN n.º 5.037/2022, que revogou a anterior de n.º 4.571/2017, reforça o imperativo legal de comunicação prévia, ao dispor expressamente, em seu art. 13, §2º:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do
Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

[...]

§ 2º A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

Corrobora essa conclusão o recentíssimo julgado da Corte Superior no
AREsp
2902437/SP, que reiterou o entendimento:

“Portanto, é inequívoco que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como pelo dever de notificação prévia ao consumidor.”

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil do banco apelante, uma vez que não observou o devido procedimento para a adoção das medidas assecuratórias de crédito, resultando
na irregular
inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), motivo pelo qual, deve ser rejeitado a tese suscitada pelo recorrente.

4.
Da configuração do dano moral

Reconhecida a ausência de notificação específica e anterior à inscrição da apelante no SCR,
fica
caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que gera a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

O STJ tem decidido que, nesses casos, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Assim decidiu no mesmo
AREsp
2.902.437/SP:

“Ademais, reconhecida a responsabilidade objetiva das rés pela ausência de notificação prévia e comprovação da regularidade da inscrição, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, amplamente admitida independentemente de prova do dano.”

Assim, a falha na prestação dos serviços revela-se apta a ocasionar abalo emocional e prejuízo de ordem moral à parte recorrente, passível de reparação mediante indenização.

5.
Do valor da indenização

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o porte da instituição financeira, a ausência de prova de má-fé da apelada, e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
mostra-se
adequada à reparação moral devida, observando o binômio razoabilidade-proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

reformar integralmente a sentença recorrida
,
a fim de julgar
procedente o pedido inicial

para
:
a)
r
econhecer a ilicitude da inclusão do nome da apelante no SCR sem notificação prévia;

b
)
d
eterminar a exclusão da anotação
realizada de forma indevida
e
c
)
c
ondenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,

corr
igido
s

pelo

IPCA, a partir do arbitramento
,
e juros de mora
,
a partir do evento danoso
,
pela taxa SELIC
,
deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e
condeno a parte
apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
,
nos termos do art. 85,
§
2º
e 11
, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026